Tribunal: TJMT
Processo: 1006378-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – AUTOS No. 1006378-06.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: CIBELE FIGUEIREDO DA CRUZ
IMPETRADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT
VISTOS, ETC.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por CIBELE FIGUEIREDO DA CRUZ, contra ato ilegal, supostamente praticado pelo PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA, consistente na decisão proferida no Recurso Inominado no 1014794-28.2020.8.11.0001, que manteve a sentença recorrida.
Sustenta a Impetrante que o “magistrado recursal produziu prova nova em sede de acórdão, violando o artigo 10, NCPC e os artigos 28 e 33, lei 9.099/95, vilipendiando regras basilares de imparcialidade do Estado-Juiz, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, situação que, a seu ver, reveste o ato combatido como teratológico”.
Ao final, pugna pela concessão da liminar para a “cassação da decisão objurgada determinando a remessa dos autos para a Turma Recursal para prolação de novo decisum nos autos do processo no 1014794-28.2020.8.11.0001 para que se julgue exclusivamente com base nas provas presentes nos autos, sem a presença do documento produzido em sede de acórdão pelo magistrado relator”. No mérito, pela concessão da ordem mandamental.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de mandado de segurança contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Juizado Especial.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que A competência desta Corte para analisar mandado de segurança contra ato da Turma Recursal se limita, segundo entendimento jurisprudencial consagrado no Superior Tribunal de Justiça, apenas aos casos para assegurar a competência do Juizado
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZADO ESPECIAL. SUPOSTA DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 376 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior dispõe que "a impetração de writ perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula n. 376/STJ, os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial" (RMS 48.413/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 6/6/2019).
2. A utilização do presente remédio constitucional como sucedâneo recursal é descabida, nos termos da jurisprudência do STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS 63.487/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020)”
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.
1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)”
Similar compreensão também se observa nesta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:
“AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno.
2. Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência.
3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).
4. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1002835-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)”
“AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE ATUA NA TURMA RECURSAL ÚNICA – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal cabe à Turma Recursal dos Juizados Especiais o julgamento do mandado de segurança impetrado contra seus próprios atos e decisões.
(N.U 0104192-16.2014.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2014, Publicado no DJE 28/08/2014)”
Ainda, dispõe a Súmula no 376 do STJ que “compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.
Sob essa linha de intelecção e, em detido exame aos elementos coligidos, nota-se que o caso em tela não versa sobre competência, não sendo plausível, por isso, que esta Corte de Justiça julgue o writ contra a decisão da Turma Recursal.
Assim, tem-se que a competência originária para conhecer e julgar a presente ação constitucional é da respectiva Turma Recursal.
Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Sodalício para julgar o presente Mandado de Segurança originário de acórdão de Turma Recursal do Juizado Especial e determino, por consequência, que o processo seja remetido à Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado